Tribunal: TJDFT
Processo: 0768298-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1.Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 5.482,62, relativo aos danos materiais, e R$ 3.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes postulam a majoração do montante indenizatório, uma vez que este seria insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto e da jurisprudência. Foram apresentadas contrarrazões (ID 78785269).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à análise da adequação do valor da indenização por danos extrapatrimoniais fixada em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese dos autos, os recorrentes relatam que haviam adquirido passagens para os trechos Roma-Lisboa-São Paulo-Brasília, com partida no dia 14/06/2025. No entanto, o voo Roma-Lisboa sofreu um atraso de 3 horas, devido à ocorrência de um acidente na pista, o que fez com que os autores perdessem a conexão do voo Lisboa-São Paulo. Foram, assim, realocados para um voo direto Lisboa-Brasília, partindo no dia 16/06/2025, com fornecimento de um voucher de alimentação e uma diária de hotel. A segunda diária e as demais despesas foram arcadas pelos recorrentes.
6. Comprovado o atraso excessivo na chegada ao destino, sem que a devida assistência material tenha sido prestada, constata-se evidente prejuízo aos recorrentes, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, o que enseja compensação por danos extrapatrimoniais, que são incontroversos, porquanto não há recurso da companhia aérea.
7. Em relação ao montante arbitrado na condenação, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 para cada parte é adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.